Tribunal: TJDFT
Processo: 0066152-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066152-17.2007.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrente (ID 56760544) no tocante à proposta de acordo de ID 55523523, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 12517818. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014